Tribunal: CARF
Processo: 10735.003359/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003359/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.637 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LAURENTINA DE JESUS SILVA DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-65.861 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 52 e segs.).
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$3.456,23.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração (07):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003359/2008-63
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003359/2008-63

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$12.978,28
Contribuinte intimado via edital não compareceu
Cientificada do lançamento em 24/07/2008, ingressou a contribuinte, em 07/08/2008,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/16, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Inicialmente, salienta sua boa-fé, afirmando que nada há que desabone sua conduta.
Lista as despesas médicas declaradas, explicando que, quanto às despesas
odontológicas, está anexando declaração da viúva do profissional, reconhecendo o
recebimento dos honorários profissionais pelo falecido cônjuge.
Posteriormente, foi juntado recibo de fl.48.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Vale mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus probatório.
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da prova cabe
a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Portanto, ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943.
Deve-se ressaltar que a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para o contribuinte a obrigação de comprovação e justificação das deduções,
até porque este é quem se aproveita de tal benefício, e, não o fazendo, deve este assumir
as conseqüências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a
determinado fato questionado.
Em sua defesa, a contribuinte apresenta declaração de fl.12, expedida por IBBCA,
atestando os pagamentos efetuados por ela, para plano de saúde, no ano de 2005, no
montante de R$3.984,95. A contribuinte informou gastos de R$3.978,28, com plano de
saúde (fl.26), valor a ser restabelecido, à vista do documento comprobatório
apresentado. Registre-se que não pode ser acatada a diferença acima do valor declarado,
visto que configuraria uma retificação da Declaração, cuja análise foge à competência
desta instância de julgamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003359/2008-63

Quanto às despesas com João Emilio Silva, a declaração expedida por sua viúva não é
hábil a comprovar o pagamento declarado.
Conforme legislação já citada e consignada na autuação, o documento comprobatório é
o recibo emitido pelo próprio profissional, contendo os itens ali especificados.
Dessa forma, caberia à contribuinte, querendo se valer da dedução, manter em boa
guarda documentos comprobatórios dos pagamentos realizados, solicitando-os ao
profissional por ocasião da realização do tratamento, não podendo ser acatada
declaração firmada por terceiros.
Posteriormente, foi juntado o recibo de fl.48, expedido pelo profissional.
Entretanto, tal documento não consigna o endereço do profissional, requisito formal
essencial à validade de um recibo médico, conforme disposto no art. 8o, § 2o, inc. III, da
Lei no 9.250, de 1995, já citado. O documento registra somente o endereço da
contribuinte.
Cumpre ressaltar ainda que, sendo o profissional irmão da contribuinte, seria de se
exigir a apresentação de outros elementos, além do recibo, a fim de comprovar a efetiva
realização do tratamento dentário e o efetivo dispêndio, como, por exemplo, ficha do
paciente, extratos de transferência bancária ou cheques nominais.
Assim, a glosa da despesa declarada com João Emilio Silva deve ser mantida.
Por fim, saliente-se que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva e independe da intenção do agente, conforme prevê o art. 136 do CTN, a seguir
transcrito:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” (Grifou-se)
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo a exigência de
imposto suplementar no valor de R$2.452,20, a ser exigido acompanhado da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 63, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento cinge-se à dedução glosada de despesas médicas
com o profissional João Emílio Silva, no valor de R$ 9.000,00.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003359/2008-63

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003359/2008-63

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Cabe observar que, não tendo a contribuinte respondido à intimação feita por
edital, o julgador de primeira instância trouxe para si, corretamente, a incumbência de determinar
os elementos de prova necessários.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
De se comentar que, em seu recurso, a interessada menciona que o débito em
questão teria sido inscrito e depois retirado de dívida ativa da União. De fato, com essa
informação corrobora o ofício de fl. 74 da Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu. Desta
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003359/2008-63

forma, a unidade que for liquidar o valor do crédito lançado deve verificar o fato aqui descrito no
sentido de considerar alguma eventual interferência na cobrança.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original